Tribunal: TJDFT
Processo: 0708024-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708024-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILIO BORGES VILELA AGRAVADO: VALDIR GUILHERME BRANDAO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCÍLIO BORGES VILELA (demandante), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada em desfavor de VALDIR GUILHERME BRANDÃO, processo n. 0708178-23.2017.8.07.0003, na qual indeferiu o pedido de renovação de pesquisa via sistema SISBAJUD (ID 148883004 dos autos de origem). Inconformado, o demandante recorre. O agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse ao agravante. A propósito, verifico que, ao ser intimado a comprovar a gratuidade, optou por recolher as custas iniciais (ID 9366549 dos autos de origem). É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária a comprovação da alegada hipossuficiência. Cumpre salientar que, a existência de registros do nome do recorrente em órgão de proteção ao crédito (ID 44370043) e a ausência de apresentação de declaração de imposto de renda (ID 44370042) não são suficientes para comprovar a real situação financeira do recorrente. Destarte, deverá o recorrente carrear aos autos cópias dos extratos bancários da conta que efetivamente tem movimentado e de cartão de crédito relativos aos últimos quatro meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator